Tribunal: STF
Processo: ARE 1066231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2018. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA, NO PONTO, DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MULTA. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS, NESTE PONTO, ACOLHIDOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria de fundo relativa à legitimidade ativa, no caso, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como de recursos dela decorrentes, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. São cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material, no que se refere ao valor da multa processual aplicada, nos termos do art. 1.021, § 4º, eis que se trata, no caso, de processo oriundo de ação direta de inconstitucionalidade, de valor inestimável.



    5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para que sejam fixados em 5 (cinco) salários mínimos a multa aplicada no julgamento do agravo regimental, nos termos dos arts. 81, §2º e 1.021, §4º, do CPC, vigentes na data de julgamento dos presentes embargos de declaração, mantidos os demais termos do aresto embargado.